Tribunal: TJSP
Processo: 2283557-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
VOTO No 28234

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ABUSO DE DIREITO PRATICADO PELOS SÓCIOS – REQUISITOS DO ART. 50, "CAPUT", DO CC NÃO COMPROVADOS – MERA SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO AUTORIZA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE

Ementa:
VOTO No 28234

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ABUSO DE DIREITO PRATICADO PELOS SÓCIOS – REQUISITOS DO ART. 50, "CAPUT", DO CC NÃO COMPROVADOS – MERA SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO AUTORIZA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA.

Recurso desprovido.